Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721512-60.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CAIO FILIPE DOS SANTOS DA SILVA DESPACHO Providencie o recorrente a juntada aos autos do RSPE atualizado do agravado, bem ainda informe se, após a prolação da decisão agravada em 20/5/2022, já foi ele submetido a exame criminológico. Brasília, 15 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador